Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para compelir o réu promover a averbação de tempo em curso profissionalizante como aluno-aprendiz, para fins de aposentadoria. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Aluno-aprendiz de escola profissionalizante. Na forma do Decreto-Lei no 4.073/42, e suas alterações posteriores pelas Lei no 3.552/59, 6.225/79 e 6.864/80, é possível a averbação de tempo de aluno aprendiz, desde que o aluno tenha percebido remuneração decorrente da execução de encomendas. A concessão de hospedagem, assistência médica e alimentação gratuitamente à conta do Orçamento da União não se equipara a remuneração, nem é suficiente para permitir a averbação do tempo de serviço em que o aluno (MS 31477, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicação em 27/02/20113).

3 – Contagem de tempo de serviço. Ausência de demonstração. Embora se reconheça que diante do artigo 59 § 1o do Decreto-lei 4.073/1942, com redação dada pelo Decreto-lei 8.680/1946 c/c art. 16 da Lei Federal 4.024/1961, a instituição de ensino profissionalizante no âmbito estadual ou municipal não depende mais de autorização do Governo Federal (Acórdão 1267547, 07497634520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o autor não demonstrou os pressupostos enumerados nas normas de regência, para fins de contagem de tempo de serviço, o período que frequentou escola técnica-profissionalizante entre fevereiro de 1985 e dezembro de 1987 no Centro de Ensino Médio Ave Branca - CEMAB. A certidão de ID 23544948 não evidencia que o autor tinha vínculo empregatício e recebia alguma remuneração à conta do orçamento do Distrito Federal a título de execução de encomendas de terceiros. A só afirmação de que recebeu material escolar no período não é suficiente para comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E